Tribunal: TJMT
Processo: 0011151-24.2018.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011151-24.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Falsa identidade, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATEUS SILVA DE OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 610.195.043-31 (APELANTE), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), JOSE LUIZ BRUM - CPF: 036.368.151-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSIMAR SOUZA LIMA (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATEUS SILVA DE OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 610.195.043-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSA IDENTIDADE, USO DE DOCUMENTO FALSO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – ACOLHIMENTO –REDIMENSIONAMENTO DA PENA – NÃO ACOLHIMENTO – QUANTUM PROPORCIONAL – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO – VIABILIDADE –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REU
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição penal refere-se à perda pelo Estado de seu direito de punir (
juz puniendi
) ou de executar a pena (
jus punitionis
), por ter deixado de exercê-lo dentro do prazo legal, sendo que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Como é sabido, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal).

A imprecisão probatória é sinônima de ausência de prova suficiente para a condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

tirado em face de decisão que condenou
Josimar Souza Lima
, nas sanções do
art. 14 da lei 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e art. 307, na forma do art. 69, c.c art. 61, inciso I, c.c art 65, inciso III, “d”, todos do CP, à pena de 06 (seis) meses de detenção, a serem cumpridas em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

E
José Luiz Brum
, nas sanções do
art. 304 à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, c.c art. 307, na forma do art. 69, c.c 61, inciso I, c.c 65, III, “d”, todos do CP
, à pena de 06 (seis) meses, em regime semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa de Josimar busca o redimensionamento da pena-base do delito do art. 14 da lei 10.826/03, ao mínimo legal, considerando que a maioria das circunstâncias judiciais são favoráveis, bem como requer a maior redução da pena em razão da incidência da confissão espontânea, visto que serviu para embasar a condenação do recorrente.

Em relação ao acusado José Luiz, a defesa pugna a absolvição do crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), por ausência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a o redimensionamento da pena-base, ao mínimo legal, já que a maioria das circunstâncias judiciais são favoráveis ao apelante, além disso, pleiteia pela maior redução da pena em razão da incidência da confissão espontânea, visto que serviu para embasar a condenação do recorrente.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso. (Id.

176220036)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou preliminarmente pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do crime de falsa identidade, na modalidade superveniente/intercorrente, pois transcorrido o prazo superior ao lapso extintivo previsto na lei material penal, declarando extinta a punibilidade dos apelantes, tão somente quanto ao crime tipificado no art. 307, do CP. No mérito, é pelo desprovimento do recurso. (ID 181768650).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou preliminarmente pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do crime de falsa identidade, na modalidade superveniente/intercorrente, pois transcorrido o prazo superior ao lapso extintivo previsto na lei material penal, declarando extinta a punibilidade dos apelantes, tão somente quanto ao crime tipificado no art. 307, do CP

Pois bem. A preliminar merece acolhimento.

Isso porque, a prescrição penal refere-se à perda pelo Estado de seu direito de punir (
juz puniendi
) ou de executar a pena (
jus punitionis
), por ter deixado de exercê-lo dentro do prazo legal, sendo que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme já restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.”
(RE 541737 QO, Relator: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, Acórdão Eletrônico DJe-052 Divulg 16-03-2018 Public 19-03-2018).

(destaquei)

Outrossim, impõe-se registrar que, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido Código, Vejamos:

“ Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

“Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano;

(...)”

No caso, devem ser observados os seguintes marcos temporais: a sentença condenatória proferida em 22/03/2019 (Id. 176220028), até a data de hoje (19/09/2023), desse modo, tendo em vista a data de hoje e a data da sentença condenatória (04 anos e 06 meses) – com transitado em julgado para acusação – transcorreram mais de 03 anos.

Logo, não há a dúvida de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente (intercorrente ou subsequente) para o crime do art. 307 do CP, imputado aos apelantes,
impondo-se, portanto, o seu reconhecimento.

Aliás,
a Procuradoria-Geral de Justiça tal como em sua função de custus legis,
reconheceu a ocorrência da prescrição, dispondo que:
“
[...]Assim, considerando que o prazo para a perda da pretensão punitiva do Estado em relação ao crime de falsa identidade, in casu, e de 03 [três] anos e que, entre a data da publicação da sentença condenatória [22.03.2019] ate a presente data decorreram mais de 04 [quatro] anos, resulta claro que encontra-se extinta a punibilidade dos apelantes pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente/intercorrente.. [...]”
(Id. 181768650)

Outrossim, não se pode olvidar que o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional.

Com esses fundamentos
,
acolho a preliminar,
a fim de reconhecer
a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, em relação à
Josimar Souza Lima
e
José Luiz Brum
,
pela prática do crime disposto no artigo 307 do CP,
e por consequência extinguir
a sua punibilidade

em relação aos referidos ilícitos, nos termos do artigo 107, inciso IV, do CP.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]Fato 01 – Consta dos autos que, no dia 23 de março de 2018, por volta das 15h00min, em via pública, na Rua 03, bairro Parque Cuiabá, nesta capital, os denunciados JOSIMAR SOUZA LIMA, JOSÉ LUIZ BRUM e MATEUS SILVA DE OLIVEIRA MOREIRA, transportavam 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, nº 2076618, com seis munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Fato 02 – Infere-se ainda que, no mesmo dia descrito acima, no interior da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá, os denunciados JOSIMAR SOUZA LIMA, JOSÉ LUIZ BRUM, para obter vantagem, em proveio próprio, eis que possuíam mandados de prisão em aberto, atribuíram-se falsas identidades apresentando-se, respectivamente, como Rafael Defino da Silva e Josiel Sousa Lima.

Fato 03 – Depreende-se também que, no meso dia e local supra, o denunciado JOSÉ LUIZ BRUM fez uso de documento falso consistente em Registro Geral em nome de Rafael Defino da Silva. [...]”

Apelante Josimar de Souza Lima

De início, em relação ao acusado Josimar,
a defesa requer, o redimensionamento da pena-base do delito do art. 14 da lei 10.826, ao mínimo legal, considerando que a maioria das circunstâncias judiciais são favoráveis.

Pois bem. O pedido não merece acolhimento.

Isso porque,
e assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que: “a exasperação da pena-base, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa, ressalvada a possibilidade de incremento maior nas hipóteses em que haja justificativa e motivação idônea para tanto” (HC n. 588.703/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

No caso, diferente do que alega a defesa, o aumento foi proporcional e razoável, inclusive com fração menor (1/7) a de costume utilizada por este Tribunal, sendo mais benéfica ao réu.

Além disso
,
diz Enunciado nº. 39 do TJMT: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Como é sabido, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal).

Portanto, considerando que a valoração negativa dos antecedentes se encontra devidamente fundamentada na r. sentença, não há se falar aplicação da pena-base no mínimo legal, em respeito ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF). Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2.º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - 1. PEDIDO INDIVIDUAL: FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA – MAUS ANTECEDENTES AMPARADOS EM CONDENAÇÕES VÁLIDAS, QUE ENSEJOU RECRUDESCIMENTO PROPORCIONAL À MULTIPLICIDADE DE FEITOS PRETÉRITOS - 2. PEDIDO INDIVIDUAL: FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ – 3. PEDIDO EM COMUM: RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE – MÚLTIPLAS VÍTIMAS ATINGIDAS POR UMA ÚNICA AÇÃO ILÍCITA – CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PERFEITO - 4. PREQUESTIONAMENTO - APELO DESPROVIDO. 1.
Mantém-se a pena-base imposta na r. sentença, pois os maus antecedentes do agente amparam-se em condenações pretéritas válidas, não alcançadas pelo direito ao esquecimento. Outrossim, o acréscimo efetuado pela autoridade judiciária justifica-se na discricionariedade motivada que lhe é conferida, escolhido em razão da multiplicidade de feitos, em prestígio ao princípio da individualização da pena.
2. Fixada a pena basilar no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, é inviável a imposição da sanção intermediária aquém dos limites estabelecidos pelo legislador, em atenção ao óbice contido na Súmula n.º 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, lesionando-se patrimônios distintos, tem-se configurado o concurso formal de crimes. 4. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas. Apelo desprovido. (TJ-MT 10191994720218110042 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 17/08/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/08/2022, destaquei)”.

Ainda, a defesa requer a maior redução da pena em razão da incidência da confissão espontânea, visto que serviu para embasar a condenação do recorrente.

Contudo, sem razão.

O magistrado na segunda fase dosimétrica, compensou a atenuante de confissão com a agravante da reincidência, conforme consigna o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo. Vejamos o julgado,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 585 DO STJ. ACUSADO REINCIDENTE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMO DESPROVIDO.

1 - No julgamento do Recurso Especial n. 1.947.845/SP, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou-se o entendimento segundo o qual, ressalvada a hipótese de multirreincidência, é possível na segunda fase da dosimetria da pena a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.

2 - Mesmo nas hipóteses de fixação de pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão, sendo reincidente o acusado, não é ilegal a imposição do regime inicial semiaberto. Precedentes.

3 - Não obstante o § 3º do art. 44 do Código Penal, em caráter excepcional, admita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tal somente ocorrerá se "em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime".

4 - Na caso sub examine, embora não seja a reincidência propriamente específica, destacou a Corte de Apelação que a anterior condenação decorreu da prática de crime de roubo, do que resulta a reiteração na prática de crimes patrimoniais e, por corolário, consubstancia-se como fundamento idôneo à não concessão de tal benesse.

5 - Agravo regimental desprovido.”(AgRg no REsp n. 2.026.653/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.) (destaquei)

Desta forma, diferente do que alega a defesa, por se tratar de uma atenuante preponderante, bem como possuir uma agravante preponderante, é perfeitamente possível a compensação de ambas, sem falar em maior redução.

Portanto, diante do exposto, entendo que agiu com acerto o magistrado, razão pela qual mantenho a pena do apelante.

Apelante José Luiz Brum

Em relação ao apelante José,

a defesa pugna a absolvição do crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), por ausência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Pois bem. O pedido merece acolhimento.

Para melhor elucidar os fatos, é necessário frisar que o uso de documento falso, se trata de crime formal, e se consuma no momento em que o agente utiliza a documentação.

No caso, entende-se por utilização, o ato ou efeito de utilizar (fazer uso), e em relação a apresentação, refere-se à ação e o efeito de apresentar ou de se apresentar (fazer manifestação de algo ou dá-lo a conhecer a alguém, propor, introduzir alguém ou algo), o que não ocorreu na hipótese.

É pacífico o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça de que, tratando-se de crime formal, o delito tipificado no art. 304 do Código Penal consuma-se com a
utilização ou apresentação
do documento falso, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros. (AgInt no AREsp n. 1.229.949/RN, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 14/3/2018) - (REsp n. 1.722.241/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 15/6/2018).

No caso,

o policial militar Ronisson, alegou que,
verbis:

“[...]Promotora: O José Luiz Brum, ele tinha mandado de prisão? O senhor se recorda?

Policial: Tinha, na verdade nós ficamos sabendo que o nome dele era outro, depois que começou explodir nossos WhatsApp. [...]

Promotora: Ele chegou a dar outro nome? O José Luiz? Ele chegou a apresentar algum documento de identidade?

Policial: ele deu outro nome, eu não lembro se tinha documento, era Rafael. [...]”

Já o policial militar João Paulo Moura, alegou que
, verbis:

“[...]Eu sei que o Brun era foragido de Presidente de Ferrugem, José Luiz Brun isso, que passou o nome de Rafael Delfino, isso, inclusive ele estava com a identidade. [...]”

Já o acusado, em seu interrogatório relatou os seguintes fatos, verbis:

“[...]Juíza: Essas acusações são verdadeiras?

José Luiz: Eu estava com os dois que estão presos, realmente no carro, o carro era meu, isso, eu não tinha ciência da arma não, nós estávamos indo para pousada, e eu não apresentei meu documento, eu falei verbalmente o nome.

[...]

Juíza: vocês pararam ali, você mostrou a carteira?

José: Não, falei verbalmente só, foi quando nós fomos lá para o Cisc que eles foram revistar o carro, e acharam e colocaram lá, mas eu falei meu nome verbalmente só para eles.

Juíza: Ta, e a carteira estava em qual local?

José: Dentro do carro, junto com a documentação no quebra sol.

Juíza: Aí eles não pediram o documento de identificação?

José: Não, só o nome mesmo.

Juíza: Aí eles achatam esse documento que eles alegam, eles acham em que local?

José: Dentro do carro

Juíza: Tinha mesmo esse documento? Estava com a sua foto?

José: Uhum [...]”

Extrai-se dos autos, que na data dos fatos, além de ter se apresentado com outro nome, os policiais ao revistarem o veículo, encontraram dentro dele o documento falso, contudo,
o fato de o apelante portar, ou ter em posse o documento falso, não se amolda ao descrito no tipo penal, eis que carece os verbos (portar e possuir).

Portanto, o que foi efetivamente demonstrado é que o apelante se identificou com um nome diferente e portava um documento falso, conforme admitido pelo próprio José Luiz. No entanto, não houve de fato a utilização desse documento, o que torna a conduta incompatível com o disposto no artigo 304 do Código Penal.

O fato de o agente ter atribuído a si falsa identidade perante autoridade policial (art. 307 do CP), não deve ser confundido com o uso de documento falso (art. 304 do CP), pois,
consoante as provas carreadas aos autos, o apelante não fez o uso de documento falso, não utilizou, nem mesmo apresentou a autoridade policial.

É relevante salientar que os policiais nunca alegaram em nenhum momento que o acusado tenha utilizado o documento falso. Em uníssono, eles afirmaram que o acusado se identificou com um nome diferente, fornecendo uma identidade falsa
, atribuindo-se falsa identidade.

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO – CONDENAÇÃO – APELO DA DEFESA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE USO DO DOCUMENTO FALSO – PROCEDÊNCIA – PROVAS QUE REVELAM QUE O RÉU MERAMENTE PORTAVA DOCUMENTO DE IDENTIDADE FALSIFICADO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À EFETIVA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO AOS AGENTES PÚBLICOS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. Segundo o STJ, “conforme a lição de Cleber Masson, no tocante ao delito do art. 304 do CP, "é imprescindível a efetiva utilização do documento para o fim a que se destina, judicial ou extrajudicialmente, não bastando seu porte ou a simples posse, pois a lei não contempla os verbos 'portar' e 'possuir'" (MASSON, Cleber, Direito Penal Esquematizado, vol. 3, 5ª edição, São Paulo: Método, 2015, pág. 304).” [HC 417179/MA. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. DJe 15.08.2018].

2. Não revelando o caixilho fático-probatório o juízo de certeza mister à formalização do juízo da culpa, à luz das evidências que não certificam o efetivo uso do documento falso pelo acusado, impositiva se revela a absolvição da imputação do delito talhado no art. 304 do Código Penal, em irrestrita vassalagem ao aforismo in dubio pro reo.

(N.U 0012068-11.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

Desse modo,
a condenação de um acusado somente pode ser admitida se houver prova cabal validamente constituída da materialidade, autoria e tipicidade, sob a égide do contraditório, o que não se demonstrou no caso concreto.

Com efeito, a acusação não conseguiu demonstrar nos autos a autoria em relação ao apelado, a qual orbita em torno de suposições, devendo ser absolvido por insuficiência de provas robustas e em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

Nesse sentido colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –CONDENAÇÃO ANTE A SUFICIÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INCONGRUÊNCIA DAS PROVAS ORAIS COLHIDAS – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA VÍTIMA POR SER DE TENRA IDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo nos autos provas robustas acerca da materialidade e da autoria delitivas, especialmente em razão da ausência de declarações da vítima por ser de tenra idade (1 ano de idade) e pelas provas orais colhidas mostrarem-se incongruentes, imperiosa a manutenção da absolvição do acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo
.(N.U 0029822-90.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022) (destaquei)

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 213 E 129, §9º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO POR FALTA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – PROVA DUVIDOSA – NARRATIVAS CONTRADITÓRIAS E INSEGURAS DA VÍTIMA – ACUSADO QUE NEGA A PRÁTICA DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA RESPALDAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO
– IMPERIOSA A ABSOLVIÇÃO – 2. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CP – CABIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM – APELO CONHECIDO E PROVIDO.1
. Nos crimes contra a dignidade sexual, ordinariamente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume acentuada relevância, desde que coesa, segura e harmônica com outros elementos que autorizem concluir pela responsabilidade penal do acusado. Dessa forma, é inevitável promover a absolvição do réu quando as provas nos autos não forem seguras o suficiente para respaldar a condenação, exatamente como ocorre in casu, uma vez que, ao depor em juízo, a ofendida alterou substancialmente a sua versão dos fatos e suas declarações se apresentaram inseguras e até mesmo contraditórias entre si, de modo que a dúvida deve laborar em favor do recorrente, a teor do aforismo in dubio pro reo;[
...](N.U 0006791-45.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)(destaquei)

Imperioso ressaltar que a imprecisão probatória é sinônima de ausência de prova suficiente para a condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Por fim, sendo reconhecida a absolvição do apelante em relação ao crime do art. 304 do CP, fica prejudicado a análise dos pedidos seguintes B.2 e B.3, eis que carece de interesse recursal, em razão da absolvição.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações,
acolho a preliminar
suscitada pela douta Procuradoria
,
para reconhecer
a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, em relação à
Josimar Souza Lima e José Luiz Brum,
pela prática do crime disposto no artigo 307 do CP,
e por consequência extinguir
a sua punibilidade

em relação aos referidos ilícitos, nos termos do artigo 107, inciso IV, do CP. E no mérito

dou parcial provimento
ao recurso da defesa, apenas para absolver
José Luiz Brum
do delito do art. 304 do CP,
mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024